Tribunal: STF
Processo: RE 1468522
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 14, p. 1): 



“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS EM ESCOLA MUNICIPAL. IRREGULARIDADES APURADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E O CORPO DE BOMBEIROS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. REGULARIZAÇÃO, NO PRAZO DE SEIS MESES, DAS IRREGULARIDADES. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO IMPOR POLÍTICAS PÚBLICAS QUANDO AUSENTE SITUAÇÃO GRAVE E EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA RESOLUÇÃO DAS IRREGULARIDADES. CRITÉRIOS ELEITOS CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. VEDAÇÃO AO JULGADOR DE ADOTAR MEDIDAS SEM QUE SEJAM CONSIDERADAS AS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. DEVER DE CONSIDERAR OS OBSTÁCULOS E AS DIFICULDADES REAIS DO GESTOR. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 20 E 22 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO, ACRESCENTADOS PELA LEI Nº 13.655/2018. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA ALTERADA. 



1. O Supremo Tribunal Federal possui a orientação de que cabe ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, impor ao Poder Executivo a implementação de Políticas Públicas, para assegurar direitos fundamentais. Significa que não é qualquer omissão estatal que garante ao Poder Judiciário substituir o Administrador e, por meio de comandos judiciais, determinar que sejam realizadas políticas públicas. 



2. No caso em debate, não há flagrante omissão do M.C.L.. Ao contrário, os documentos do processo revelam que foram adotadas inúmeras providências, de acordo com a disponibilidade orçamentária, para sanar as irregularidades apuradas nas escolas municipais. 



3. Deve prevalecer a orientação estabelecida nos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, de que “nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão” e “na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”, respectivamente. 



RECURSO PROVIDO. 



REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 227, da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 21, p. 7):



    “(...) a ação civil pública proposta pelo Ministério Público tem por objeto a assegurar estrutura adequada para o funcionamento da Escola Municipal Luiz Túlio, haja vista a constatação de graves irregularidades que, além de impedir o adequado funcionamento daquele estabelecimento estudantil, colocal em risco concreto a incolumidade de todos que ali frequentam, sobretudo as crianças que lá estudam”.



    Aduz-se que (eDOC 21, p. 7/8):



    “De acordo com os elementos trazidos, os quais são incontroversos nos autos e reconhecidos pelos vv. Acórdãos, as irregularidades na Escola Municipal Luiz Túlio são inúmeras, sendo que o Corpo de Bombeiros apontou que é necessário: Apresentar Plano de Segurança contra incêndio e pânico Projeto PSCIP, aprovado pelo Corpo de Bombeiros; Rever localização da central e GLP; Construir Central de GLP de acordo com as normas (...).”



    Sustenta-se, por fim, que “o inadimplemento do conjunto de deveres estatais de prestação constitucionalmente impostos ao Estado, já autoriza a ação do Poder Judiciário para obrigar o administrador a implementar as políticas públicas garantidoras dos direitos fundamentais, não se podendo arguir como escusa a mera escassez de recursos ou o princípio da reserva do possível” (eDOC 21, p. 14).



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



     Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação do princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada.



     No caso dos autos, ao julgar a apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 14, pp. 4-12):



    “Inicialmente, registre-se que o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou trinta ações civis públicas em face do M.C.L.e, em algumas delas, também incluiu o Estado do Paraná no polo passivo da demanda, em que alegou que os entes públicos foram omissos em garantir estrutura adequada para o funcionamento das escolas públicas municipais e estaduais, além de indicar irregularidades apuradas pelo Corpo de Bombeiros e pela Vigilância Sanitária. 



    A Magistrada a quo, Dra. Carolina Arantes da Conceição Nunes, individualizou as irregularidades que supostamente acometem cada unidade escolar e proferiu uma única sentença para todas as demandas, para julgar procedente os pedidos inicias relativo a cada uma delas, nos seguintes termos:



    (...)



    No caso concreto, a ação foi promovida unicamente contra o M.C.L.e as irregularidades imputadas dizem respeito à Escola Municipal Luiz Júlio. 



    Denota-se dos autos, que o Ministério Público instaurou Inquérito Civil nº MPPR-0023.17.000071-7, para apurar as condições estruturais e humanas na Escola Municipal Luiz Júlio (mov. 1.2). 



    De acordo com a Diretora da Escola Municipal Luiz Júlio, Sra. Inês Ukasinski Fabris, a unidade possui as seguintes necessidades:



    (...)



    Após a apuração das citadas informações – e também os dados relativos às demais escolas municipais e estaduais – o Ministério Público celebrou, em janeiro de 2017, reunião com o Prefeito Municipal de Campo Largo, o Procurador do Município e a Secretária de Educação.



    (...)



    Ato contínuo, o Ministério Público apresentou Recomendação Administrativa nº 02/2017 (mov. 1.5, fls. 09). 



    Em resposta, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicitou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para o atendimento das solicitações referentes à recuperação dos prédios onde se localizam as escolas. 



    No mais, informou o seguinte:



    (...)



    Por outro lado, alega o M.C.L. que as medidas administrativas almejadas são de competência exclusiva do ente municipal e não cabe ao Poder Judiciário interferir nas escolhas do Chefe do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Disserta que a tutela jurisdicional só deve ocorrer em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos. 



    (...) 



    De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte, optou-se, de início, por regularizar quinze escolas que apresentaram irregularidades perante o Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.



    (...)



    Conquanto a Escola Municipal Luiz Júlio, objeto dos presentes autos, não se encontre na lista apresentadas pelo Município, não há de se falar em inércia do Poder Público Municipal que, dentre as suas possibilidades orçamentárias e organizacionais, apresentou projeto para regularização das unidades escolares, conforme termo de referência geral acostado em mov. 1.15.



    (...)



    Nota-se que não há desídia da Administração Pública Municipal. Ao contrário, percebe-se que a adequação de todas as escolas municipais exige a reunião de uma séria de elementos, tais como funcionários especializados, dotação orçamentária e a realização de processo licitatório. Até por isso, verifica-se que o Poder Público selecionou, para a 1ª fase das reformas, apenas quinze escolas municipais, garantindo o atendimento gradativo conforme a disponibilidade municipal.”



    Consta-se que não se verificou a excepcionalidade necessária a atrair a atuação do Judiciário a fim de se determinar a implementação de políticas públicas ante atuação da administração pública.



     Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCOLAS. REDE FÍSICA. REFORMA. ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 12943389 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.03.2021).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reforma de escolas municipais para acessibilidade a deficientes físicos. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1219996 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.04.2020).”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente